Tribunal: STF
Processo: ARE 1551801
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Concessionária Reviver S.A., em face do acórdão da Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



    “Acordam os Juízes que integram a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter a sentença por seus próprios fundamentos, tendo sido todas as questões aduzidas no recurso apreciadas, sendo dispensada a transcrição das conclusões em homenagem aos princípios informativos previstos no artigo 2º da Lei 9099/95, e na forma do artigo 46, segunda parte, da mesma Lei, frisando-se, outrossim, que a motivação concisa atende à exigência do artigo 93 da Constituição Federal (STF, Ag.Rg no AI 310.272- RJ), e está em conformidade com o disposto no artigo 26 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução do Conselho da Magistratura do TJ/RJ nº 6/18). Condenado o recorrente nas custas e honorários advocatícios de 20% do valor da causa, devendo ser observado o artigo 98, § 3º, do CPC na hipótese de eventual gratuidade de justiça, bem como, se for caso de atuação da Defensoria Pública em favor do(a)recorrido(a), a condenação de sucumbência, nessa hipótese, reverterá em favor do CEJUR/DPGE, valendo esta súmula como acórdão, conforme o disposto no art. 46 da Lei 9099/95, valendo esta súmula como acórdão.”



    (Processo : 0804065-20.2023.8.19.0252 (2024.700.518814-0), Rel. ALEXANDRE CHINI NETO, Terceira Turma Recursal, j. 03.04.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, 30, V, 93, IX, e 175, parágrafo único, III, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta parcial provimento.



    Inicialmente, quanto à violação do art. 93, IX, da Constituição da República, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo considerando o AI 791.292-RG, paradigma do Tema nº 339 da Repercussão Geral.



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte é incabível a interposição de agravo para esta Suprema Corte de decisão que, na origem, aplica precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.



    Tal entendimento foi positivado pelo Código de Processo Civil de 2015, verbis:  



    “Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.



    (…)



    § 7º Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6º ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos caberá agravo interno”.  



    Destaco, ainda, o óbice da parte final do art. 1.042 do CPC, que dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O novo Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência firmada por esta Corte, afastou o cabimento de agravo para o Supremo Tribunal Federal contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. […] IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1031964 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.06.2022)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTUPRO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. […] 8. Agravo a que se nega provimento. (ARE 1378197 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 02.06.2022)



    Por outro lado, da análise dos autos verifica-se que a Corte de origem manteve a sentença que declarou a “a inexigibilidade dos valores contidos em cobrança ainda não pagas, bem como afastar a restituição de valores já pagos sob tal rubrica anteriores à decisão”, condenando a parte ré “a se abster de efetuar cobranças referentes às taxas de transferência de titularidade, manutenção e impermeabilização da sepultura, bem como de praticar atos de turbação ou esbulho da posse do referido jazigo em razão do não pagamento das referidas cobranças”, ao fundamento de que “não pode o Decreto Municipal n.º 39.094/2014 retroagir para interferir nas relações jurídicas já estabelecidas, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito, nos termos do art. 5º, XXXVI da Constituição da República.”



    No tocante à impossibilidade de cobrança de taxa de manutenção, tal entendimento não está alinhado com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    Com efeito, ao julgamento o RE 1.380.801/RJ, o Rel. Min. Nunes Marques, declarou a constitucionalidade do caput do art. 141 e do inciso XXI do art. 240 do Decreto nº 39.094/2014, restabelecendo a possibilidade de cobrança da tarifa de manutenção anual dos cemitérios públicos em relação aos contratos de concessão de direito real de uso de sepulturas firmados antes da vigência do referido decreto, desde que a cobrança se refira a períodos de uso posteriores à sua entrada em vigor. Veja-se o dispositivo da decisão:



    “Em face do exposto, dou provimento aos recursos extraordinários interpostos pelo Prefeito do Município do Rio de Janeiro e pela Federação do Comércio de bens, serviços e turismo do Estado de São Paulo ' FECOMÉRCIO SP e, reformando o acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, julgo integralmente improcedente o pedido da representação de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, restando, assim, declarada a constitucionalidade do caput do art. 141 e inciso XXI do art. 240 do Decreto 39.094, de 12 de agosto de 2014, restaurando-se a possibilidade da cobrança da tarifa de manutenção anual dos cemitérios públicos aos contratos de concessão de direito real de uso de sepulturas anteriores à entrada em vigor do referido decreto para os períodos de uso posteriores à referida norma. Invertam-se os ônus sucumbenciais.”



    A monocrática foi confirmada pela 2ª Turma em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. FECOMÉRCIO/SP. LEGITIMIDADE. 1. Tendo em vista o contido no estatuto respectivo e as particulares do caso, mostra-se configurada a legitimação extraordinária da Fecomércio/SP, inclusive em grau recursal, como forma de possibilitar ao Supremo o enfrentamento de controvérsia relevante. 2. Agravo interno desprovido.” (RE 1.380.801-AGR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 20.02.2025)



    Esta decisão foi reafirmada pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento do RE 1.505.341/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe 19-03-2025, cuja ementa transcrevo: 



    “Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Alegada Violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da CRFB. Jazigo. Tarifa de Manutenção Cemiterial. Decreto nº 39.094, de 2014. Constitucionalidade. Acórdão Recorrido em Desarmonia com a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. I. Caso em exame 1. O recurso. Recurso extraordinário contra acórdão da 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pelo qual concluiu pela impossibilidade de cobrança de tarifas referente ao uso de jazigo adquirido antes do Decreto municipal nº 39.014, de 2014. 2. O fato relevante. O acórdão recorrido entendeu que, com base em precedente do Órgão Especial do TJRJ que declarou o art. 141 do Decreto municipal nº 39.014, de 2014, parcialmente inconstitucional, sem redução de texto, aplica-se à tarifa de transferência o mesmo entendimento adotado para a tarifa de manutenção cemiterial, reconhecendo-se que a sua cobrança em contratos celebrados antes da vigência do referido decreto implica violação aos princípios da irretroatividade da lei, do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. 3. As decisões anteriores. O Juízo de 1º Grau julgou procedente a ação para “declarar a inexigibilidade das cobranças da taxa cemiterial, bem como a taxa de impermeabilização efetuadas pela parte Ré; e que seja a realizada a transferência da titularidade do jazigo perpétuo para a parte autora”. A 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro manteve a sentença de 1º Grau. II. Questão em discussão 4. No presente recurso, discute-se a constitucionalidade dos arts. 141 e 240, inc. XXI, do Decreto municipal nº 39.014, de 2014. III. Razões de decidir 5. O Supremo Tribunal Federal assentou, no RE nº 1.380.801/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, “a constitucionalidade do caput do art. 141 e inciso XXI do art. 240 do Decreto 39.094, de 12 de agosto de 2014, restaurando-se a possibilidade da cobrança da tarifa de manutenção anual dos cemitérios públicos aos contratos de concessão de direito real de uso de sepulturas anteriores à entrada em vigor do referido decreto para os períodos de uso posteriores à referida norma”. 6. Assim, o acórdão recorrido, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 141 do Decreto municipal nº 39.094, de 2014, “a fim de excluir a aplicação da cobrança da tarifa anual de manutenção de cemitérios públicos aos contratos de concessão de direito real de uso de jazigos firmados anteriormente à vigência do referido decreto”, e que, “na hipótese dos contratos celebrados antes da vigência do Decreto nº 39.094/2014, a cobrança da taxa de manutenção cemiterial incorre em violação aos princípios da irretroatividade da lei, do direito adquirido e do ato jurídico perfeito”, divergiu do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo 7. Recurso extraordinário ao qual se dá provimento.” (RE 1505341, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, DJe 19-03-2025)



    Já no que se refere à inexigibilidade de cobrança de taxa de transferência de titularidade, prevista no art. 134 do Decreto nº 39.094/14, do Município do Rio de Janeiro, o entendimento desta Corte é pela inadmissibilidade da discussão pela via extraordinária, dado que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como  da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.504.081, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14/10/2024; RE 1.504.594, Rel. Min. André Mendonça, DJe 06/8/2024; ARE 1.492.443, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 13/5/2024; e ARE 1.371.852, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 25/3/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou parcial provimento ao recurso extraordinário para, considerada a constitucionalidade do caput do art. 141 e do XXI do art. 240 do Decreto nº 39.094/2014, restabelecer a possibilidade de cobrança APENAS da tarifa de manutenção anual dos cemitérios públicos em relação aos contratos de concessão de direito real de uso de sepulturas firmados antes da vigência do referido decreto, desde que a cobrança se refira a períodos de uso posteriores à sua entrada em vigor. Realço que tais tarifas devem obedecer a critérios de modicidade e adequação ao Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível controle jurisdicional, caso a caso, nas vias ordinárias.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente